Tribunal: TJES
Processo: 0000017-70.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-70.2017.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: LUIZ FRANCISCO MARTINS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ARBITRAMENTO. TABELA DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios à defensora dativa, arbitrados em 30 URH (R$ 3.544,80). O ente estadual pugnou pela redução do valor, alegando baixa complexidade da causa, tramitação regular do feito e ausência de vinculação do magistrado à tabela de honorários da OAB/ES, conforme Tema Repetitivo nº 984 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a tabela de honorários da OAB/ES vincula o magistrado na fixação da verba honorária de defensor dativo em processo penal; (ii) estabelecer o valor adequado dos honorários, considerando a complexidade da causa, a atuação processual e os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O defensor dativo faz jus a honorários advocatícios quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública, cabendo ao juiz arbitrá-los e ao Estado suportá-los. O CPP não disciplina critérios para o arbitramento, razão pela qual se aplica subsidiariamente o CPC (art. 3º, do CPP), que prevê a apreciação equitativa do magistrado segundo o grau de zelo, o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido. O STJ, no Tema Repetitivo nº 984, fixou entendimento de que as tabelas da OAB não vinculam o Poder Judiciário, servindo apenas como referência, salvo quando resultarem de acordo entre Poder Público, Defensoria e OAB. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que o arbitramento deve observar razoabilidade e proporcionalidade, não havendo obrigatoriedade de seguir a tabela da OAB. No caso concreto, a atuação da defensora restringiu-se à resposta à acusação, participação em audiência de instrução e julgamento, alegações finais e acompanhamento da sentença, sem interposição de recurso. Trata-se de causa de baixa complexidade, com tramitação em tempo razoável e dentro da comarca de atuação da advogada. Redução para valor proporcional e adequado aos serviços prestados.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 3º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; CF/1988, art. 105, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, AC nº 0001304-52.2017.8.08.0030, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 17.08.2023; TJES, APCr nº 0000116-68.2021.8.08.0067, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, publ. 02.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000017-70.2017.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ FRANCISCO MARTINS

Advogado(s) do reclamado: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Estado do Espírito Santo, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca às fls. 161/167, que o condenou ao pagamento de honorários a advogada dativa Dra. Analú Capacio Cuerci Falcão – OAB/ES nº 19.308, arbitrados em 30 (trinta) URH, equivalente a R$ 3.544,80 (três mil e quinhentos e quarenta e quatro rais e oitenta centavos), em razão do trabalho realizado nos presentes autos.

Ao apresentar as
razões
recursais
, às fls. 180/186, o Estado do Espírito Santo, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, requereu a redução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, argumentando que não se tratou de causa complexa, tampouco se tratou de feito com demora em sua tramitação. Registrou, ainda, que conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 984, do Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário não está vinculado aos valores estabelecidos na tabela de honorários fixada pela OAB/ES.

Demonstrada resumidamente a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

É
insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal
onde
tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Por sua vez, c
omo cediço, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra deve se orientar, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu
art.

85
, §§
2º
e
8º
, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Vale consignar que a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos processos criminais encontra guarida no art. 3º, do Código de Processo Penal, além de se tratar de entendimento uníssono deste e. Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ARBITRAMENTO DEVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, incidindo em omissão quanto à fixação de honorários

advocatícios ao defensor dativo

responsável pela apresentação de recurso de apelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários

advocatícios em favor do defensor dativo

e, em caso positivo, determinar o arbitramento do valor devido. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art. 619 do código de processo penal
. 4. A omissão ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante da controvérsia, conforme doutrina e jurisprudência aplicáveis. 5. O acórdão embargado não fixou honorários

advocatícios em favor do defensor dativo, embora este tenha apresentado as razões do recurso de apelação.
6. Na ausência de previsão expressa no código de processo penal, aplica-se, por analogia, o
art. 85, §§ 2º e 8º, do código de processo civil
, que determina a fixação dos honorários

por apreciação equitativa do magistrado, considerando o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.
7. O entendimento jurisprudencial desta câmara criminal

é no sentido de que a tabela da OAB e os Decretos estaduais não vinculam o poder judiciário na fixação da verba honorária, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Considerando a baixa complexidade da causa e a atuação realizada, o arbitramento dos honorários

advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mostra-se adequado. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A omissão na fixação de honorários

advocatícios em favor de defensor dativo

que atuou em recurso de apelação deve ser sanada por meio de embargos de declaração. 2. Na ausência de previsão específica no código de processo penal, a fixação dos honorários

advocatícios do defensor dativo

deve seguir, por analogia, o disposto no
art. 85, §§ 2º e 8º, do código de processo civil
, observando-se a apreciação equitativa do magistrado. 3. A tabela da OAB e os Decretos estaduais não vinculam o poder judiciário na fixação da verba honorária, devendo-se atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619
;
CPC, art. 85
, §§ 2º e 8º, c/c CPP, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0001304-52.2017.8.08.0030, 1ª câmara criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 17.08.2023.
(TJES; APCr 0000116-68.2021.8.08.0067; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 02/04/2025).

Portanto, consoante demonstrado alhures, por meio de uma apreciação equitativa,
entendo
que os parâmetros a serem fixados no presente caso são aqueles previstos no
art.
85, §§ 2ºe 8º
do Código de Processo Civi
l de
2015
, em especial o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e, ainda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Vale consignar, ademais, que
sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de mérito no Tema Repetitivo nº 984, segundo a qual
“
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;
2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;
3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB;
4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República”
.

Assentadas essas premissas, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que, a despeito do alto grau de zelo da advogada, trata-se de um causa com baixa complexidade, referente à prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo a defensora dativa apresentado resposta à acusação (fls. 87/94), atuado na audiência de instrução e julgamento (com oitiva de apenas duas testemunhas e interrogatório do acusado), apresentado alegações finais, com posterior ciência à sentença condenatória sem a apresentação de recurso, de modo que a sua atuação nesta seara recursal se limitou a se manifestar quanto ao valor dos honorários fixados em seu favor.

Lado outro, desde a sua nomeação como defensora dativa (datada de 12/06/2017), aceitação do múnus (em 14/09/2017) até a prolação da sentença (01/10/2019), não transcorreu período que desborde do razoável para a tramitação de um feito.

Ademais, a atuação no presente feito se deu no local de prestação do serviço da douta advogada, qual seja, o Município de Águia Branca, de modo que a atuação no presente caso se deu dentro do que é habitual à praxe forense.

Nesse sopesar, concluo por
reformar
a decisão recorrida, que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos da tabela da OAB, para
fixá-los
em
R$
800
,00

(
oitocentos

reais
)
, por entendê-los mais adequados e proporcionais com o disposto no referido artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo
,
a fim de fixar o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado
Dr
a
.
Anal
ú
Capacio Cuerci Falcão

–
OAB/ES nº 19.308,
em
R$
800
,00
(
oitocentos

reais
).

Intime-se a Procuradoria do Estado para tomar ciência da presente decisão.

É
como voto.

Vitória, 19 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)